Tribunal: TCU
Processo: 042.418/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.418/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giseane Victoria Silva (XXX.285.978-XX); Gleiciany Souza de Andrade (XXX.633.842-XX); Graziela Ritter Hinnig (XXX.199.540-XX); Jadson Proença Diniz (XXX.040.278-XX); Jair Otharan Nunes (XXX.840.210-XX); Jefferson Freda Bueno (XXX.795.220-XX); Jessica Carbonera (XXX.578.550-XX); Joao Afonso Likes (XXX.187.640-XX); Karina Yanagimori (XXX.827.318-XX); Leonara Freitas Kurtz (XXX.211.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.